Tribunal: TJSP
Processo: 1010264-67.2018.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – INTERPOSIÇÃO BUSCANDO REANÁLISE DOS FATOS E ALTERAÇÃO DO JULGADO – DESCABIMENTO.

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0001046168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1010264-67.2018.8.26.0248/50000, da Comarca de Indaiatuba, em que são
embargantes G DE O S GRANJA e GISLAINE DE OLIVEIRA SILVA, são
embargantes JURACI APARECIDO GRANJA, JANDIRA APARECIDA DA
SILVA GRANJA e JAMES CARLOS GRANJA e Embargado MODELAÇÃO
SANTA RITA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1010264-67.2018.8.26.0248/50000
Embargos de Declaração Cível no 1010264-67.2018.8.26.0248/50000 -Voto no 36527
2
Embargantes: G de O S Granja e outros
Embargado: Modelação Santa Rita Ltda
Comarca: Indaiatuba - 2a Vara Cível
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AUSÊNCIA DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO MATERIAL
INTERPOSIÇÃO BUSCANDO
REANÁLISE
DOS
FATOS
E
ALTERAÇÃO
DO
JULGADO DESCABIMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO N.o 36527
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão
de minha relatoria, que deu provimento contra recurso interposto pelo
credor contra sentença que jugou procedente embargos à execução de
contrato de locação de bens móveis, sob o fundamento de que o
documento apresentado em juízo contempla crédito derivado de
obrigação líquida, certa e exigível constante de título executivo
extrajudicial e, por conseguinte, pode ser satisfeito através da via
processual executiva.
Os devedores, ora embargantes, alegam que o
entendimento de que “ ...a grafia errada da data do contrato não passa
de mero erro material mostra-se totalmente irreal”, argumentando que a
embargada não poderia “...utilizar-se de um contrato extinto para sua
pretensão executória, pela simples razão de que esse não mais existia no
mundo jurídico” e pleiteando o acolhimento dos embargos para sanar
erro material e, por conseguinte, negar provimento ao recurso interposto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1010264-67.2018.8.26.0248/50000
Embargos de Declaração Cível no 1010264-67.2018.8.26.0248/50000 -Voto no 36527
3
pela embargada.
É o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade
expungir eventuais defeitos que possam comprometer a exata
compreensão da sentença ou acórdão e seus limites são aqueles traçados
pelo art. 1.022, incisos I e II, do CPC (obscuridade, contradição, omissão
ou erro material), inexistindo, portanto, a possibilidade de o julgador
reexaminar as provas constantes nos autos, ou de modificar a sua
convicção sobre fatos e sua interpretação jurídica.
No caso a Turma Julgadora foi clara ao fundamentar
que “A despeito do contrato estar datado de 13 de novembro de 2017, o
seu conteúdo não deixa dúvida de que o negócio foi realizado no ano de
2018 (24 prestações com vencimento de 10/06/2018 até 10/05/2019),
tratando-se, pois, de mero erro material incapaz de abalar a existência,
validade ou eficácia do negócio jurídico.” Reconheceu, outrossim, que a
execução estava amparada por obrigação líquida, certa e exigível
constante em contrato de locação de bens móveis assinado por duas
testemunhas, documento que o ordenamento jurídico qualifica como
título executivo extrajudicial, de modo que não havia razão para obstar
satisfação do crédito através da propositura de ação executiva.
Inexiste, pois, erro material capaz de alterar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1010264-67.2018.8.26.0248/50000
Embargos de Declaração Cível no 1010264-67.2018.8.26.0248/50000 -Voto no 36527
4
resultado do julgamento.
Em realidade, portanto, os embargantes apenas
manifestam inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo
a modificação do julgado, solução absolutamente inviável em sede de
embargos de declaração.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
ANDRADE NETO
Relator